Tribunal: CARF
Processo: 10875.004139/2002-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.004139/2002-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.367 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRAZO.
De conformidade com a Sumula CARF no 91, ao pedido de restituição
pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo de dez anos, contado
do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CODEMA COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante da não homologação, pela DRF/Guarulhos-SP, da
compensação de crédito de saldo negativo do IRPJ com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.004139/2002-67
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.367 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004139/2002-67

Trata-se de pedido de restituição (fls. 01) protocolizado em 15/08/2002, solicitando a
restituição de IRRF, no valor original de R$ 69.912,47, tendo em vista o prejuízo fiscal
apurado no ano-calendário de 1996. Vinculado à repetição de indébito a empresa
protocolizou, em 04/10/2002, pedido de compensação de fl. 54.
O pleito em questão foi indeferido, por intermédio do despacho de fls. 59/61, sob o
fundamento de que o direito de a contribuinte pedir a restituição estaria decaído, nos
termos do Ato Declaratório SRF n.° 96, de 1999, cuja base legal é formada pelos art.
165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional.
Contra o despacho decisório, cuja ciência foi dada em 14/06/2007, a contribuinte
interpôs, em 05/07/2007, manifestação de inconformidade de fls. 68/81. Aduz, em
síntese, as seguintes razões de defesa:
1. Conforme legislação da época, os "saldos negativos" de Imposto de Renda apurados
pelas pessoas jurídicas nas D1RPJ eram objetos de restituição automática. Dessa forma,
não há que se falar em decadência, uma vez que a declaração de rendimentos constituía
um requerimento de restituição e foi entregue tempestivamente;
2. O pedido de restituição feito em 2002 apenas reiterou a repetição de indébito que
deveria ter ocorrido de ofício, de acordo com o art. 9° da Instrução Normativa n.° 67, de
1992, e o art. 890 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n.° 3000/99;
3. Com efeito, se a restituição em espécie não ocorreu até a presente data, não foi por
inércia da requerente;
4. Em relação à decadência, assevera ainda a impugnante que a extinção do crédito
tributário opera-se com a homologação do lançamento, o que resulta num prazo de 10
anos até a extinção do direito da contribuinte solicitar a restituição (cinco anos para a
homologação tácita e mais cinco anos para o exercício do direito), conforme ratifica a
jurisprudência do STJ e do Conselho de Contribuintes.
A DRJ/Campinas-SP proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
DECADÊNCIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ A PAGAR.
O direito de pleitear o reconhecimento do indébito tributário, para fins de
fundamentação do direito à restituição ou à compensação, extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do pagamento indevido. No caso de saldo
negativo de IRPJ a pagar, a contagem do prazo decadencial do direito de o contribuinte
requerer administrativamente o reconhecimento do correspondente indébito tem por
termo de início o dia posterior ao fixado para a entrega da declaração de rendimentos.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas na manifestação de inconformidade. Acrescenta, entretanto, o
entendimento do STJ segundo o qual a regra interpretativa veiculada com a Lei Complementar no
118/05 não é aplicável aos pedidos de restituição que lhe são anteriores.
É o relatório.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.367 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004139/2002-67

Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme se verifica no despacho decisório proferido pela unidade de origem (fls.
62), o pedido de restituição/compensação do presente processo não foi deferido porque
considerou-se que a contagem do prazo para o pleito havia extrapolado o prazo de cinco anos.
Nada obstante, o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, na
sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil então
vigente, quando proferiu sua decisão no RE no 566.621, fulminou a pretensa aplicação retroativa
contida na segunda parte do art. 4o da LC no 118/2005. Com isso, o prazo para repetição do
indébito dos pedidos formulados antes da publicação dessa mesma LC deveria obedecer a tese
jurisprudencial dos "5+5" já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Esse entendimento foi posteriormente incorporado no âmbito desta Casa com a
edição da Súmula CARF no 91, verbis:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Independentemente de qualquer juízo que se faça sobre o termo de início da
contagem do prazo para a repetição do indébito contida no presente processo, o fato é que este
Colegiado deve observar os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, a contar da data da ocorrência do fato gerador do tributo sujeito a
lançamento por homologação, deve-se aferir a data do pedido do contribuinte para verificar se
este obedeceu ao referido prazo de 10 (dez) anos.
No presente caso, o saldo negativo que teve o indeferimento da sua repetição
vinculada ao prazo para a realização do pedido refere-se ao ano-calendário de 1996. O pedido foi
protocolado no ano de 2002. Como se vê, em prazo inferior aos dez anos estabelecidos pela
jurisprudência. Destarte, há que se dar razão à recorrente nesse aspecto.
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de tentar
amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos
diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não
chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados no exercício de
mandatos anteriores nesta Casa, qual seja, propor que esses tipos de análise sejam concluídas
mediante diligência.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.367 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004139/2002-67

Sem embargo, há casos em que aquele entendimento majoritário é no sentido de
dar provimento parcial ao recurso do contribuinte para determinar que a unidade de origem (ou a
instância a quo) prossiga com a análise do direito creditório. Em tais circunstâncias, argumenta-
se que o “mérito da compensação” não foi analisado por questão prejudicial, a qual, afastada, a
conclusão da análise seria cabível nesses termos. Assim, para evitar a elaboração de votos
vencedores e em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, rendo-me ao
entendimento majoritário no sentido de também propor a conclusão da análise nessas
circunstâncias.
Neste caso, é a unidade de origem quem deve prosseguir com a análise.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para afastar o óbice concernente à extrapolação do prazo para o pleito da
restituição/compensação e determinar o retorno a unidade de origem para o exame do direito
creditório pleiteado, pela autoridade administrativa competente, assegurando-se à interessada o
direito à instauração de novo litígio quanto ao mérito em caso de não reconhecimento ou
reconhecimento parcial do crédito, nos termos do Decreto no 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital